Tribunal: TJSP
Processo: 2163502-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão, vez que não há qualquer intuito da Embargante em atentar contra a determinação judicial em comento, não dispondo de outros bens à penhora. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão, vez que não há qualquer intuito da Embargante em atentar contra a determinação judicial em comento, não dispondo de outros bens à penhora. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163502-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Oas 06 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda, e a parte embargada
Alexandre Favorito Baptista, Alessandra Regina Medeiros da Cunha.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163502-86.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6830*allm
2/4
Voto no: 6830
Embargos de declaração no: 2163502-86.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 36a Vara Cível
Juiz(a) de origem: HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
Embargante: Oas 06 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Embargado(a): Alexandre Favorito Baptista, Alessandra Regina Medeiros da
Cunha
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Alegação de omissão, vez que não há qualquer
intuito da Embargante em atentar contra a determinação
judicial em comento, não dispondo de outros bens à
penhora. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto
no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 62/68, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
v. acórdão, uma vez que não há qualquer intuito da Embargante em atentar contra a
determinação judicial em comento, ou mesmo, prejudicar o Estado, vez que não dispõe
de outros bens à penhora. Suscita, ainda, a negativa de vigência aos artigos 772 e 774
do CPC, bem como o artigo 884 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163502-86.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6830*allm
3/4
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, devidamente externados motivos mais do que suficientes
para autorizar a manutenção da condenação tal qual lançada.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163502-86.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6830*allm
4/4
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)